Tribunal: TJDFT
Processo: 0710068-15.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES DECORRENTES DA NÃO RENOVAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RENOVAÇÃO SUBMETIDA À CONVENIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTRATANTE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. ABALO À REPUTAÇÃO DA EMPRESA AUTORA EM VIRTUDE DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTRATANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA.

1. Evidenciado que o d. Magistrado sentenciante indicou expressamente os fundamentos de fato e de direito nos quais se baseou para julgar improcedente o pedido inicial, tem-se por insubsistente a preliminar de nulidade da sentença.

2. Verificado que, por força de cláusula contratual, a renovação do contrato estaria submetida à conveniência exclusiva da instituição financeira contratante, não há como ser reconhecido em favor da empresa contratada para prestar os serviços de correspondente bancário o direito à indenização por lucros cessantes decorrentes da não prorrogação do prazo de vigência do negócio jurídico celebrado.

3. Incabível o acolhimento de pretensão indenizatória a título de danos morais deduzida por pessoa jurídica, quando não caracterizado o abalo à sua reputação perante a sociedade ou seus clientes.

4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.